Tribunal: TJDFT
Processo: 0733889-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733889-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDO: DANIEL MARCUS GOMES DE ANDRADE, ELISSANDRA PEREIRA MARINHO, HELY FERREIRA PLACIDES FILHO, IVAN ALBUQUERQUE MARANHAO, IVETE FRANCISCA DE FREITAS, JACKSON CORREIA MENDES, JEFERSON CORREIA MENDES, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA, JURANDI MARQUES RAMOS, MARIZE DA CONCEICAO ALVES, NATALIA LEANDRO, NATHALIA GONCALVES DOS SANTOS, PRISCILLA GONCALVES DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, WAGNER DE SOUZA RODRIGUES, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA (ID 50495713), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 61685359). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371 (ID 61685360). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031